Tribunal: CARF
Processo: 10865.001913/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001913/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.752 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
CÁLCULO DO DIREITO CREDITÓRIO. RESP No 1.112.524/DF
Por força de previsão regimental, devem ser adotadas as decisões do STJ,
proferidas sob o regime dos recursos repetitivos. O REsp n° 1.112.524/DF
consigna os critérios de atualização de créditos tributários decorrentes de ações
judiciais e determina que sejam adotados em todos os casos, ainda que não
previstos na sentença ou tenham sido pleiteados pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar que a unidade de origem refaça os
cálculos do direito creditório, com adoção dos critérios de atualização monetária e juros
previstos no REsp n° 1.112.524/DF.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Marcio Robson Costa (suplente
convocado) e Winderley Morais Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente de Declarações de Compensação (fls. 3/30) relativas a crédito
da contribuição para o Finsocial oriundo de ação judicial, no valor de R$
3.303.028,52.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001913/2008-92
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001913/2008-92

O crédito foi devidamente habilitado no processo no 10865.001663/2006-29,
conforme cópias de fls. 34/98.
Pelo Despacho Decisório de fls. 166/171, a Delegacia da Receita Federal em
Limeira reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$ 371.631,13, em
valores atualizados até 31/12/1995, e homologou as compensações até o limite do
crédito.
Cientificada da decisão, conforme AR de fl. 184, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 185/194, por meio da qual aduziu, em síntese,
os seguintes pontos: a) “não concorda com os valores apresentados pelo Serviço de
Orientação e Análise Tributária da Receita Federal, vez que os mesmos contêm erro
de cálculo, o que é perfeitamente corrigível através da presente”; b) “é direito do
contribuinte ter seus créditos corrigidos integralmente desde a data dos recolhimentos
indevidos”; c) “a Receita apura valores incorretos, o que facilmente é corrigido pelo
demonstrativo abaixo”:

d) “observa-se que existe uma divergência muito grande quanto aos valores
apurados pela Fazenda, pois misteriosamente encontra valores que não fazem
parte da relação”;
e) “alega a Receita, que o crédito a ser reconhecido ao contribuinte não pode ser
superior ao calculado nem ao pleiteado, alegação esta, infundada, pois o crédito
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001913/2008-92

originário advém de uma simples fórmula matemática, qual seja, (valor recolhido a
maior – valor devido finsocial 0,50% = crédito)”;
f) “o tema não merece mais discussão, sendo certo que para comprovação desta
divergência necessitamos exclusivamente de comparar os recolhimentos efetuados a
maior pelo contribuinte e descontar o valor realmente devido o resultado é o crédito
original do contribuinte, matemática é uma ciência exata”;
g) para corroborar seu entendimento, reproduz algumas ementas de decisões dos
antigos Conselhos de Contribuintes.
Concluiu requerendo “a procedência dos cálculos apresentados”, elaborados por
peritos contábeis, “que possuem capacidade técnica”.
Distribuído para julgamento para a 1a Turma desta DRJ, retornaram para a DRF
em diligência, conforme Resolução de fls. 213/218. Nela o relator observou e
requereu:
Quanto à obtenção dos valores nominais dos indébitos (coluna “VALOR A
MAIOR”, na planilha do Fisco), a partir dos quais procedeu-se à referida atualização
monetária, observo que os valores considerados pela autoridade fiscal foram
extraídos do sistema de auditoria do crédito judicial, conforme “Demonstrativo de
Saldo de Pagamentos” de fls. 162/164. E, com efeito, referido demonstrativo não se
presta a esclarecer a forma de obtenção dos saldos nominais (indicadores utilizados e
efetiva demonstração do encontro das contas).
Em face disto, analisando casos similares, a Turma vem se posicionando no
sentido de retornar o processo à origem, para que a autoridade fiscal demonstre a
obtenção dos saldos nominais dos indébitos, informando os critérios utilizados para a
sua apuração, de forma a esclarecer a interessada, proporcionando-lhe o legítimo
exercício do direito de defesa.
Referidos esclarecimentos, acompanhados de planilhas demonstrativas, devem
ser levados ao conhecimento da interessada, para que tenha oportunidade de, se
desejar, sobre eles se manifestar, no prazo de 10 dias, com fulcro no que dispõe o art.
44 c/c art. 29, ambos da Lei no 9.784/99. Transcorrido o prazo citado, deve o
processo retornar para julgamento, ainda que não haja nova manifestação da
contribuinte.
Em atendimento à solicitação da Turma, a autoridade a quo elaborou a planilha
de fl. 219, no qual constaram os valores devidos e recolhidos a título de contribuição,
bem como as datas de conversão de valores e os BTNF/Ufir utilizados, demonstrando
os valores originais passíveis de restituição.
No despacho de fls. 220/221, discorreu sobre a fundamentação legal para a
conversão de valores, seguindo-se a ciência da contribuinte à fl. 224.
Dentro do prazo concedido, a interessada apresentou nova manifestação, às fls.
226/233, reiterando quase a totalidade dos argumentos da primeira manifestação, sem
acrescentar algo novo.”
Em 23/05/13, a DRJ em Ribeirão Preto (SP)julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e o Acórdão n° 14-42.115 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
CRÉDITOS DE AÇÃO JUDICIAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO.
A correção de créditos reconhecidos judicialmente deve se ater aos índices
expressamente previstos na decisão transitada em julgado.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001913/2008-92

FINSOCIAL. ATUALIZAÇÃO PARA A DATA DE PAGAMENTO.
A legislação vigente nos anos de 1989, 1990 e 1992 previa a atualização monetária da
contribuição para o Finsocial entre as datas de apuração e de recolhimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual, essencialmente,
repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se do Despacho Decisório das fls. 165 a 170, que homologou parcialmente
declarações de compensação instruídas com crédito de Finsocial reconhecido nos autos da Ação
Ordinária n° 94.0011602-0. A DRF refez os cálculos do crédito e encontrou valor insuficiente
para liquidar os débitos indicados.
A recorrente contestou os cálculos dos valores pagos a maior, determinados por
período de apuração (PA). Remete-se à planilha e ao laudo juntados aos autos. (fls. 283 a 292) e
consigna que o valor é o resultado de “uma simples fórmula matemática, qual seja: valor
recolhido a maior – Finsocial 0,5% = crédito.”
Também questiona a atualização monetária e juros, pleiteando a utilização da
“Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução do Conselho da Justiça Federal n°
561/07.
Com relação ao primeiro questionamento, a DRJ determinou que fosse realizada
diligência, para que a DRF informasse os critérios para apuração dos valores pagos a maior em
cada PA.
No “Despacho”, informou que que aplicou “a variação entre as BTNF (PA 09/89
a 12/90) e da UFIR (PA 01/92 a 03/92) do dia da apuração e a do dia do recolhimento”,
cumprindo o disposto e §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei 7.799/89 e § 2° do art. 53 da Lei n° Lei
n°8383/91:
"Art. 67. Em relação aos fatos geradores, que vierem a ocorrer a partir de 1° de
julho de 1989, far-se-á a conversão em BTN Fiscal do valor:
(. . .)
V - das contribuições para o Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, para o
Programa de Integração Social - PIS e para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP, no terceiro dia do mês subsequente ao do fato gerador;
§ 1° A conversão do valor do imposto ou da contribuição será feita mediante a
divisão do valor devido pelo valor do BTN Fiscal nas datas fixadas neste artigo.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001913/2008-92

§ 2° O valor em cruzados novos do imposto ou da contribuição será determinado
mediante a multiplicação de seu valor, expresso em BTN Fiscal, pelo valor deste na data do
pagamento.
"Art. 53. Os tributos e contribuições relacionados a seguir serão convertidos em
quantidade de UFIR diária pelo valor desta:
(. . .)
IV - contribuições para o FINSOCIAL, PIS/PASEP e sobre o Açúcar e o Álcool,
no primeiro dia do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores;
(. . .)
§ 22 O valor em cruzeiros do imposto ou contribuição a pagar será determinado
mediante a multiplicação da quantidade de UFIR pelo valor desta na data do pagamento."
No que concerne à atualização monetária e juros, informa o Despacho Decisório
(fl. 170) que:
“(. . .)
Para a atualização monetária foram utilizados os seguintes índices em
cumprimento ao Acórdão do Tribunal Regional Federal (fl. 89): IPC de março de 1990
a fevereiro de 1991, INPC de março de 1991 a novembro de 1991, IPCA para o mês
de dezembro de 1991 e Ufir até dezembro de 1995:
(. . .)
Observa-se, contudo, que o contribuinte utilizou critério de atualizàção e
correção diverso do decidido judicialmente como BTN (fl. 129), juros_de
um_por_cento, etc (fl. 128), o que implicou a apuração de valor atualizado até
dezembro de 1995 de R$1.050.719,10 (fl. 128), em desacordo com a decisão judicial.
(. . .)”
Afasto as alegações sobre a apuração dos valores pagos a maior para cada período
de apuração. A apuração da unidade de origem se coaduna com a legislação de regência acima
reproduzida.
No tocante à atualização do crédito (item 4), por força de previsão regimental,
temos de aplicar a decisão do STJ, em sede do REsp n° 1.112.524/DF, julgado sob o regime dos
recursos repetitivos, a qual estabelece quais índices inflacionários e de juros devem ser aplicados
para atualização de direitos creditórios.
Segundo este julgado, os critérios devem ser adotados na liquidação de sentenças
sobre direitos creditórios de natureza tributária, ainda que dela não constem e/ou tenham sido
pleiteados pelo contribuinte.
E o item 4 da ementa do respectivo acórdão determina que seja adotada a “Tabela
Única” do STJ, como segue:
“(. . .)
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os
expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de
indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário
em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a
dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv)
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.752 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001913/2008-92

IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês);
(v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do
mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de
1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de
1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR,
de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com
qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro
de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no
AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
(. . .)”
Isto posto, dou provimento parcial, determinando que a unidade de origem refaça
os cálculos do direito creditório, com adoção dos critérios de atualização monetária e juros
previstos no REsp n° 1.112.524/DF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital